Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743555-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Vistos etc. Conforme consignado no despacho de ID 69213454, foram instadas a) as partes a se manifestarem sobre o acordo celebrado, a fim de apresentarem outra forma de pagamento válida, pois “endossar a forma de pagamento por meio de desconto em folha, sem a respectiva capacidade financeira (margem), desvirtuaria a finalidade da norma de proteção ao sustento e bem estar do trabalhador (Lei 10.820/2003), além de violar os princípios da proteção ao salário e da dignidade da pessoa humana” (Pág. 2), nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça; e, em caso de não pronunciamento, b) a apelada, para apresentação de contrarrazões. Apenas a parte credora recorrida peticionou (ID 69573143), insistindo na homologação do acordo sem alteração dos seus termos. Na oportunidade, dentre outros, também requereu o não conhecimento do apelo, dada a “preclusão lógica e consumativa que o acordo trouxe ao recurso manejado”. Recebo a manifestação de ID 69573143 como contrarrazões ao apelo, tendo em vista os termos da determinação judicial anteriormente citada. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar aventada pela apelada (preclusão lógica e consumativa). Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator